Tribunal: TJMT
Processo: 1014317-08.2022.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014317-08.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO EDUARDO DE SOUZA - CPF: 737.471.061-53 (APELANTE), JONATHAN LINO SOARES - CPF: 032.457.441-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FELIX DA SILVA - CPF: 020.704.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS – CRIME FORMAL - NÃO SE EXIGINDO A DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO À FÉ PÚBLICA - CONDENAÇÃO MANTIDA - FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CP, ART. 297) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – DENÚNCIA QUE APONTOU SOMENTE

A PRÁTICA DE USO DE DOCUMENTO FALSO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL -

RÉU ABSOLVIDO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros.

O princípio da correlação estabelece que o fato imputado ao réu na peça inicial acusatória deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Na hipótese, é inviável a manutenção da condenação quando ausente a descrição do verbo nuclear do tipo penal do art. 297 do Código Penal, consistente em
“falsificar ou alterar”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a
Paulo Eduardo De Souza
, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, a qual, ao acolher a denúncia, condenou o apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 304 e 297,
caput
, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão,

em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Inconformada com a decisão proferida, a defesa interpõe o presente recurso de apelação, pleiteando a absolvição do apelante pelo crime tipificado no art. 304 do Código Penal, sob o argumento de ausência de efetiva utilização do documento apreendido e ausência de lesão ao bem juridicamente tutelado, a fé pública. Subsidiariamente, requer a manutenção da condenação apenas pelo delito previsto no art. 304 do CP, em atenção aos princípios da consunção e da correlação entre a sentença e a denúncia (ID 226525806).

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, requerendo o provimento parcial do recurso, com o objetivo de afastar da condenação a imputação do art. 297 do Código Penal, em concurso material, e realizar as devidas correções na dosimetria da pena (ID 226525810).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo defensivo, a fim de afastar a condenação pelo art. 297 do Código Penal (ID. 241681162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Conforme narrado na denúncia, no dia 19.09.2022, por volta das 18:00 horas, em local público, especificamente no campo de futebol do bairro Tijucal, próximo ao acesso do Sesc Balneário, na cidade e Comarca de Cuiabá/MT, o apelante
Paulo Eduardo De Souza
fez uso de uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada, ou seja, um documento contrafeito.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“(...) DA NARRATIVA:

Emerge dos autos, que no dia 19.09.2022, uma guarnição em rondas pela Avenida Dr. Meirelles, nesta cidade de Cuiabá.MT, avistou três indivíduos no interior do campo de futebol do bairro Tijucal e, diante da suspeita (já que um deles ostentava tornozeleira eletrônica e no local havia intenso odor de maconha), os milicianos procederam a abordagem dos implicados, oportunidade em que constataram que um deles possuía mandado de prisão em aberto.

Ainda, quando solicitada a apresentação de documentos pessoais dos demais abordados, o ora denunciado apresentou uma Carteira Nacional de Habilitação (no 06740599140), todavia, durante consulta aos sistemas disponíveis (Ciosp Web e Senatran), foi identificada a fraude, já que o documento não era original e PAULO EDUARDO não era pessoa habilitada.

Ante o exposto, PAULO foi conduzido até a Central de Flagrantes para providências. O Boletim de Ocorrência está acostado no id. 96295860 e o Termo de Apreensão está no id. 96295862. O Laudo Pericial que atesta a contrafação do documento não se encontra concluído.

Ante o exposto, tenho por bem denunciar, como de fato DENUNCIO, PAULO EDUARDO DE SOUZA como incurso no artigo 304 c.c 297, caput, ambos do Código penal Brasileiro” (ID. 226525743)

Processada a ação penal, sobreveio sentença na qual a Magistrada de primeiro grau julgou procedente a denúncia, condenando o apelante pela prática dos delitos de uso de documento falso e falsificação de documento público, aplicando-lhe a pena de 04 (quatro) anos de reclusão,

em regime inicial semiaberto, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Art. 304 - Uso de documento falso.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual alega que o apelante, ao ser ouvido em juízo, afirmou que
“realmente estava de posse do documento falsificado, entretanto, não chegou a utilizá-lo.”
A defesa sustenta que, para a caracterização do crime, é necessário que o agente efetivamente faça uso do documento falso, com a intenção de enganar alguém, e que o mero porte do documento não é suficiente para configurar o delito.

Sem razão a defesa.

Isso porque,

o crime previsto no art. 304 c/c o art. 297, “
caput
”, do Código Penal é comum e formal, efetivando-se pelo mero uso do documento falso, independentemente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, ou seja, sua consumação ocorre com a mera utilização do documento falso pelo agente.

O dolo consiste na ciência, pelo agente, da natureza contrafeita do documento, situação clara que ocorreu neste processo.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
"tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros
".

Neste sentido.

“RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. CARACTERIZAÇÃO. UTILIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. "É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que, tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso, não se exigindo a demonstração de efetivo prejuízo à fé pública nem a terceiros" (AgInt no AREsp 1.229.949/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018).

2. Recurso provido.

(REsp n. 1.722.241/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018.)”.

Nesse passo, suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de uso de documento falso, por meio de todo o conjunto probatório, e não se verificando em favor do réu recorrente quaisquer das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade, pois, imputável, detinha pleno conhecimento do caráter ilícito de suas atitudes, não empreendendo esforços para agir conforme o direito, cabível a sua condenação nas penas do art. 304 c/c o art. 297 do CP.

Por outro lado, a defesa sustenta que deve ser aplicado o princípio da correlação, argumentando que a denúncia ministerial não imputou ao apelante a prática do crime tipificado no art. 297 do Código Penal. Dessa forma, a sentença, ao condená-lo por esse delito, violou o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença.

De fato, o princípio da correlação estabelece que o fato imputado ao réu, na peça inicial acusatória, deve guardar perfeita correspondência com o fato reconhecido pelo juiz, na sentença, sob pena de grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e consequentemente, ao devido processo legal.

Na hipótese, não há correlação entre o fato descrito (uso de documento falso) e a conduta pela qual o apelante também foi condenado (falsificação de documento), impondo-se a absolvição.

O Ministério Público denunciou o apelante pela prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal. A narrativa fática expôs apenas que o apelante
“PAULO EDUARDO DE SOUZA fez uso de uma Carteira Nacional de Habilitação falsificada, ou seja, documento contrafeito.”
(ID. 226525743).

Verifica-se que a imputação ministerial se limitou à descrição da prática do uso de documento falso (art. 304) e, em nenhum momento, narrou a ação de falsificar documento público (art. 297).

Assim, observa-se que os fatos descritos na denúncia divergem da conclusão alcançada pelo juízo singular, que considerou estarem provadas circunstâncias que não foram descritas na inicial e tampouco analisadas durante a instrução probatória.

A condenação baseou-se em uma premissa da qual a defesa não estava ciente e, por consequência, não teve a oportunidade de produzir provas específicas. Afinal, a condenação pelo crime previsto no art. 297 do Código Penal exige prova de que o agente
“falsificou ou alterou”
documento público, uma circunstância totalmente distinta do crime previsto no art. 304 do Código Penal, que requer apenas prova do
“uso” do documento
.

Neste aspecto, ausente descrição do verbo nuclear do tipo penal do art. 297 do Código Penal, consistente em
“falsificar ou alterar”,
inviável a manutenção da condenação, que divergiu totalmente dos fatos descritos na inicial e apurados durante a instrução processual.

Se isso não bastasse, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o uso de documento falsificado (art. 304 do CP) deve ser absorvido pela falsificação de documento público (art. 297 do CP) quando praticado pelo mesmo agente, caracterizando o delito de uso
post factum
não punível. Ou seja, o uso do documento falsificado é considerado mero exaurimento do crime de falsificação, e o falsário não responde pelos dois crimes em concurso material.

Na hipótese, consoante narra a denúncia, o apelante foi preso em flagrante, tendo apresentado documento Carteira Nacional de Habilitação falso ao policial responsável pela sua apreensão, não havendo se falar em prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso, devendo apenas ser mantida a condenação no que se refere ao crime do art. 297 do CP.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO TOCANTE AO CRIME DO ART. 304 DO CP. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE

(...) 3. A teor da jurisprudência desta Corte, o uso de documento falsificado (CP, art. 304) deve ser absorvido pela falsificação do documento público (CP, art. 297), quando praticado por mesmo agente, caracterizando o delito de uso post factum não punível, ou seja, mero exaurimento do crime de falso, não respondendo o falsário pelos dois crimes, em concurso material. 4. Hipótese na qual o réu foi preso em flagrante, tendo apresentado documento de identidade falso ao policial responsável pela sua apreensão, com vistas a ocultar a sua condição de foragido, não podendo se falar em prática dos crimes de falsificação de documento público e de uso de documento falso, devendo apenas ser mantida a persecução penal no que se refere ao crime do art. 297 do CP. Precedentes. (...)

(HC n. 371.623/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2017, DJe de 18/8/2017.)

Com essas considerações, conheço o recurso de apelação interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial provimento
para afastar a condenação pelo delito previsto no art. 297 do Código Penal, mantendo a condenação pelo crime tipificado no art. 304 do Código Penal, fixando a pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão mínima, em regime aberto. Apesar de reincidente, as circunstâncias judiciais foram favoráveis, nos termos da Súmula 269 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024